Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO MAL SUCEDIDO. PROVA DOS FATOS. PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. PEDIDO DE PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUPRESSÃO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Em que pese a responsabilidade dos profissionais liberais seja aferida mediante verificação de culpa (art. 14, §4o, do CDC), há elementos suficientes para reconhecer a responsabilidade dos agravados em prestar adequada assistência à paciente.
2. A autora colacionou o contrato e termo de consentimento para o procedimento estético, bem como relatórios médicos (em parte firmados pelo segundo agravado), os quais permitem concluir pela alta probabilidade de que os fatos narrados sejam verdadeiros.
3. Em que pese a culpa pelo infortúnio não esteja cabalmente demonstrada, é certo que compete ao estabelecimento de saúde prestar toda assistência necessária ao pronto restabelecimento do paciente, máxime diante da constatação de que as intercorrências decorrem diretamente do procedimento realizado.
4. Quanto ao pedido de pensionamento, melhor sorte não lhe socorre. Embora tenha comprovado sucessivos afastamentos do trabalho e em razão do tratamento, não há evidências de que tenha havido supressão de sua renda.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.